Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRODE VULNERÁVEL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COAUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS.
1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
2. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
3. Não há falar em cooperação dolosamente distinta quando demonstrado que todos os acusados se associaram para praticar os atos pelos quais foram pronunciados e que existia a previsibilidade de resultado mais gravoso no contexto do crime praticados.
4. O ordenamento jurídico brasileiro admite o testemunho indireto como meio de prova, mormente quando os fatos relatados foram ouvidos diretamente da testemunha ocular, encontrando lastro probatório nas demais declarações ouvidas em juízo.
5. A absolvição sumária, descrita no art. 415 do CPP, será decretada quando houver certeza das hipóteses contidas na norma penal: prova da inexistência do fato, prova de não ter sido autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou estar acobertado por uma causa de isenção de pena ou exclusão de crime.
6. A exclusão das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório dos autos.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.